Tribunal: TJDFT
Processo: 0730448-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Vistos. Determinada a intimação da parte agravada (ID 39764823) no endereço onde foi regularmente citada nos autos de origem, qual seja: QUADRA 2, CONJUNTO 2A, no 02, JARDIM RORIZ (PLANALTINA), BRASÍLIA/DF, CEP: 73.340-201, conforme AR juntado aos autos (ID 40321693), consta a informação de que a intimação retornou sem cumprimento por motivo “mudou-se”. Nos termos do artigo 77, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, é dever das partes informar e manter seus dados cadastrais, assim como endereço residencial e profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Nesse sentido, conforme preconiza o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Ante o exposto, CONSIDERO VÁLIDA A INTIMAÇÃO do agravado/executado para responder a esse recurso de agravo de instrumento, devendo ter início o prazo para apresentar contrarrazões contado a partir da juntada da intimação de ID 40321693, nos termos dos artigos 77, V e VII e 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil . À Secretaria da 3a Turma Cível para que certifique a apresentação de contrarrazões da parte agravada/executada. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. Publique-se.